Tribunal: TJDFT
Processo: 0742042-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma lógica, sem contradições a serem eliminadas ou omissões a serem supridas. O acórdão destaca que o r. Juízo de origem facultou ao autor a oportunidade de se manifestar sobre as tentativas frustradas de citação dos réus e que o autor deixou transcorrer o prazo sem informar novos endereços e sem requerer diligências, que também não são apontadas nas razões de apelação. Não há omissão quanto à análise das tentativas de citação, em especial diante da referência expressa à certidão de ID 71714000, que indica o retorno de todas as E-Cartas aos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.